Tribunal: TJSP
Processo: 2192158-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192158-87.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante
MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA, são embargados YC IMÓVEIS EIRELI (NOVA
DENOMINAÇÃO
SOCIAL
DE
CONCRETO
IMÓVEIS
LTDA.),
PROSPER
INCORPORADA E LOTEADORA LTDA., CASAFORTE INCORPORADORA E
LOTEADORA LTDA e MSM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192158-87.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9929
2
Voto no 9.929
Embargos de Declaração no 2192158-87.2019.8.26.0000/50001(Ref.8.210 e 9.648)
Embargante: MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA
Embargado: YC IMÓVEIS EIRELI (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
CONCRETO IMÓVEIS LTDA.) E OUTROS
Comarca: 6a. Vara Cível - Bauru

Segundos embargos de declaração. Insistência na alegação de
omissão. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Recurso de caráter infringente e nitidamente
protelatório. Aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, nos
termos previstos no artigo 1.026, § 2o, do CPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS com
determinação.
I Relatório
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos em face de acordão
que, por votação unânime, houvera rejeitado os primeiros embargos de declaração
apresentados pelo recorrente.
O embargante insiste na ocorrência de omissão no acórdão embargado,
pugnando pelo seu acolhimento.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Estamos diante de nítido caso de recurso de caráter infringente e
protelatório.
O embargante não aceita a decisão que lhe foi contrária e, ao invés de se
servir dos recursos próprios para buscar a sua reforma, insiste em apresentar embargos de
declaração (e estes já são os segundos) requerendo efeito infringente não cabível neste
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192158-87.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9929
3
É caso de se reproduzir o que dito no julgamento dos primeiros embargos
de declaração, não sem antes condenar o recorrente em multa por embargos protelatórios,
no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos dispostos no artigo
1.026, § 2o, do CPC.
O entendimento desta Câmara, externado de forma certa ou errada, foi
bastante claro no seguinte sentido: a embargada é parte ilegítima para responder a ação de
indenização por danos materiais e morais interposta pelo autor, vez que a responsabilidade
da corretora de imóveis limita-se apenas aos atos atinentes a intermediação entre vendedor
e comprador, não podendo a mesma ser incluída solidariamente nas discussões sobre o
atraso na obra.
As conclusões acima foram apresentadas de forma bastante clara e
objetiva, sendo palavras do próprio embargante que “não pretende que esse Tribunal se
manifeste especificamente sobre todos os pontos suscitados no agravo”, de maneira que os
tópicos relevantes e que influenciariam para o desfecho da causa foram suficientemente
enfrentados e respondidos.
Em resumo: Se o embargante não concorda com a quanto acima decidido,
e tem todo o direito de não concordar, que apresente o recurso próprio para tentar alterar a
decisão, recurso esse que, por certo, não se chama embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração, com imposição de multa ao embargante no importe de 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, nos termos previstos no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
L. G. Costa Wagner
Relator